Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-87.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Prestação de serviços – Acompanhamento de obra arquitetônica - Sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, com determinação de recolhimento de custas processuais, sob pena de expedição de certidão para inscrição em dívida ativa - Inexistência de formação da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Prestação de serviços – Acompanhamento de obra arquitetônica - Sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, com determinação de recolhimento de custas processuais, sob pena de expedição de certidão para inscrição em dívida ativa - Inexistência de formação da relação jurídico-processual devido à ausência de citação - Pedido de desistência antes da citação - Impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais, diante da falta de angularização processual e da inexistência de fato gerador tributário - Aplicação do artigo 290 do CPC - Cancelamento da distribuição - Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido, com determinação de devolução do valor recolhido a título de preparo recursal.